Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704861-17.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RIBEIRO DE MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O número expresso no comprovante de pagamento do preparo de ID 51909545 não confere com o número da guia de recolhimento do preparo de ID 51909544. Nesses termos, comprove a apelante, no prazo de cinco dias, o devido recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va